Tribunal: STF
Processo: AI 249327
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO -
CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DA PARTE AGRAVADA -
AUSÊNCIA - PEÇA INDISPENSÁVEL - JUNTADA QUE INCUMBE AO AGRAVANTE -
RECURSO IMPROVIDO.
- Incumbe, à parte agravante, o dever processual de
providenciar, dentre outras peças reputadas indispensáveis à
adequada formação do traslado, a cópia da procuração outorgada ao
advogado da parte agravada. Na hipótese de inexistência dessa
procuração, cumpre ao agravante comprovar, mediante certidão
fornecida pela Secretaria do Tribunal a quo, que tal peça não consta
dos autos principais, sob pena de, em não o fazendo, expor-se ao
não-conhecimento do agravo por ele interposto (CPC, art. 544, § 1º).
Precedentes.